Tribunal: STF
Processo: ARE 1251186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 5, p. 5-6):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORAS DO TJCE APROVADAS EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL. ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 37, INCISO II, DA CF/1988. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. À época em que as autoras/apelantes prestaram concurso público para o TJCE, o cargo de Atendente Judiciário exigia como requisito de escolaridade conclusão do nível fundamental.
    2. Não podem as servidoras, mesmo tendo grau de escolaridade mais elevado, serem enquadradas em cargo de nível médio, sob pena de afronta à regra constitucional do concurso público, prevista no inciso II, do art. 37 da CF/1988.
    3. Como é sabido, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo-lhe assegurado, tão somente, o direito a irredutibilidade nominal dos vencimentos, o que ocorrera no caso dos autos.
    4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao princípio constitucional da isonomia.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 34):
    “... não há o que falar em equiparação remuneratória entre cargos da administração (objeto de vedação constitucional), porque o que ocorreu foi apenas a mudança do nível de exigência diferenciado para o ingresso ao cargo de Técnico Judiciário, com efeitos ex nunc, para os novos concursos. Os antigos ocupantes do cargo de Atendentes Judiciários que passaram a ser Técnicos Judiciários permanecem exercendo as mesmas atribuições funcionais com os admitidos depois da alteração legal.” 
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 6, p. 1):
    “A reestruturação dos cargos é legítima pela Administração, sendo uma opção política válida, nada impedindo o legislador, em momento posterior, entender por necessário exigir-se um novo requisito de escolaridade para o desenvolvimento de certas atribuições, de modo a adequar o quadro de servidores do Judiciário local a exigências contemporâneas. Mas por exigências de segurança jurídica e estabilização das relações jurídicas, estas alterações devem ter plena aplicabilidade para servidores que ingressem após a alteração legal.”
    A Vice-Presidência do TJ/CE inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 8, p. 5-6).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, reproduzindo trechos da decisão singular, assim asseverou (eDOC 5, p. 8-9):
    “”As promoventes prestaram concurso público para os cargos de Atendente Judiciário, compatíveis com escolaridade de nível fundamental, respectivamente, estando sob a égide da Lei Estadual nº 12.342/94, conforme afirmaram. 
    Com o advento da Lei Estadual nº 13.551/04 em 29/12/04, procedeu-se a reestruturação, com a criação de novos cargos, incluindo o de Técnico Judiciário, de nível médio. Com a edição da Lei nº 14.786/2010, os atendentes judiciários que passaram em concurso público em acordo com a Lei nº 12.342/94, foram enquadrados com o artigo 45, tal norma possibilitou aos servidores a opção pelo enquadramento (ou não) no novo PCCR, sem quaisquer implicações de redução remuneratória e revogou as disposições em contrário.
    Estabelecida a sequência temporal acima delineada, deve ser ressaltado que a Lei Estadual nº 14.786/10 veio a desconstituir inconstitucionalidades perpetradas por normas anteriores, a exemplo da Lei Estadual nº 13.551/04. 
    A Lei Estadual nº 13.551/04 afrontou normas constitucionais, posto que admitiu a investidura em cargos de nível superior e médio, com tabela remuneratória respectiva, de servidores que não possuíam graduação necessária para tanto, inclusive que prestaram concurso público sob exigência de escolaridade inferior. 
    Isso se dá pelo fato do acesso aos cargos públicos somente ser permitido através de concurso público, nos termos do art. 37, da Constituição de 1988. Desse modo, não poderia o diploma legal transformar a situação funcional de um servidor público, que ingressou em um cargo de determinada escolaridade, para outro de graduação mais avançada. 
    O ato normativo, portanto, violou o artigo 37, inciso II, da Carta Magna. Na mesma senda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o enquadramento de servidores de nível médio em nível superior afronta a regra do concurso público. (…) 
    Não se pode, portanto, garantir a permanência de servidores que foram investidos em carreira com maior nível de escolaridade quando, na realidade, o concurso a que se submeteram tinha por destinatários portadores de graduação inferior. 
    Assim, observando a incompatibilidade desta legislação com o texto constitucional, o Poder Judiciário do Estado do Ceará elaborou um novo Plano de Cargos e Carreiras para, no novel diploma (Lei Estadual nº 14.786/2010), corrigir a inconstitucionalidade anteriormente mencionadas, revogando a Lei nº 13.551/04, naquilo que for incompatível. 
    O sistema constitucional não veda a possibilidade de modificação das regras a que estão sujeitos os servidores públicos, mas tão somente exige que se preserve o montante global remuneratório. Na espécie, importante destacar não houve ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de salários com o advento do novo PCC, permitindo-se à Administração a alteração da estrutura de cargos e carreiras. (…) 
    Na esteira da firme jurisprudência do STJ, em se tratando de reestruturação de plano de cargos e carreira, não há que se falar em ofensa ao direito adquirido, quando o reposicionamento dos aludidos cargos foi realizado mediante observância do princípio da irredutibilidade de vencimentos, não se verificando, portanto, qualquer decesso remuneratório. (...)”.” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Estaduais 12.342/94; 13.551/04; e 14.786/10), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente